Tribunal: STF
Processo: ARE 1352340
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de ausência de impugnação aos óbices apontados pela decisão de admissibilidade (incidência da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal). 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que o “mencionado recurso não trata de simples reexame de matéria”. 



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    Destaque-se que a pretensão da ora embargante, no extraordinário (vol. 159, p. 22), diz respeito à suposta inconstitucionalidade da restrição ao exercício de suas atividades empresarial, alegando violação ao art. 5º, XIII, e 170 da Constituição Federal, ad litteram:



    59. Deveras, sem a expedição da certidão em comento, a RECLAMANTE não pode dar continuidade a todos os atos societários e operacionais, inerentes ao exercício de suas atividades (art. 5º, XIII e 170 da C.F.), inclusive as que envolvem contratação com órgãos do Poder Público. 



    60. Assim, embora seja lícita a estipulação de penalidades pela falta de recolhimento de tributos, o que, à evidência, não ocorre no presente caso, estas não podem impedir que o contribuinte exerça sua atividade profissional, como direito constitucionalmente garantido, nos termos do art. 5º, inciso XIII da Constituição Federal, notadamente pela ausência de certidão a qual a Autoridade Coatora não possui motivos legais para deixar de emitir.



     Tal pretensão está firmemente estabelecida no pedido conclusivo do extraordinário (vol. 159, p. 25):



    f) seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso Extraordinário, para que seja reformado o v. acórdão, reconhecendo o direito da autora de se socorrer do judiciário para obter certidão de Regularidade Fiscal, condenando a RECLAMADA aos ônus de sucumbência da demanda, uma vez que foi esta quem deu causa à sua propositura.



    O STJ proveu parcialmente o recurso especial da embargante apenas para afastar os ônus sucumbenciais (vol. 216):



    Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Especial, para, reformando o acórdão recorrido, afastar a condenação em honorários advocatícios e a aplicação da multa prevista pelo art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    Assim, subsiste pretensão a ser apreciada no extraordinário.



     



    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



     



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente